Tribunal: TJSP
Processo: 1014233-83.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seu segurado. Alegação de falha do serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária. Presença de nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos provocados nos aparelhos. Ação procedente. Recurso provido.